Tribunal: STF
Processo: Rcl 45617
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por São Martinho S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15), por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    O reclamante narra que, no Processo nº 0010382-14.2018.5.15.0120, a autoridade reclamada negou aplicação à norma coletiva que prevê o não pagamento de horas in itinere àqueles que se dirigissem à sede da empresa (local de fácil acesso). 
    Aduz que, ao julgarem os embargos declaratórios opostos nos autos, “os magistrados da 8ª Câmara do E. TRT 15 deixaram de observar que a determinação de Suspensão Nacional abrange todos os processos, inclusive os pendentes, em qualquer fase processual que estiverem”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo e, no mérito, a confirmação da providência liminar.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a validade de cláusulas que dispõem sobre horas in itinere em acordo coletivo de trabalho. 
    Assim, tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, um vez que a controvérsia se refere à norma coletiva de trabalho, a qual restringe direito trabalhista disponível. 
    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.
    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o Processo nº 0010317-29.2020.5.03.0008.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente